Tribunal: STF
Processo: RE 627189
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Questões resolvidas adequadamente dentro dos limites de conhecimento do apelo extremo. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. Não é possível extrair das normas da ICNIRP a pretendida distinção entre exposições a radiação eletromagnética por curto e por longo prazo. Ainda que existente, eventual norma nesse sentido não resistiria ao crivo do princípio da proporcionalidade, como restou suficientemente motivado no acórdão objurgado. 



    2. A questão relativa à necessidade de licenciamento, além de exigir o revolvimento de fatos e provas dos autos, demanda também a análise da legislação infraconstitucional, elementos que esbarram nos limites do extraordinário.



    3. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.